Tribunal: CARF
Processo: 13822.000170/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13822.000170/2010-42
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.385 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Assunto
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS DONANA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que seja informado se os débitos
que ensejaram a exclusão operada pelo Ato Declaratório Executivo DRF/ATA no 442.995, de 01
de setembro de 2010 foram extintos, parcelados ou tiveram de alguma forma sua exigibilidade
suspensa e, em caso positivo, em que data.
Após a anexação das informações requisitadas, seja cientificada a recorrente da
presente resolução para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo de 30
(trinta) dias a contar de sua ciência.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

Relatório
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/ATA no 442.995, de 01 de setembro de 2010 (folha 38), a
partir de 01/01/2011, conforme inciso IV do art. 31 da Lei Complementar 123/2006, em virtude
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13822.000170/2010-42
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.385 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13822.000170/2010-42

da contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, de Simples Nacional, com a
exigibilidade não suspensa, conforme inciso V do art. 17 da referida Lei Complementar.
Em sua contestação (folhas 01/03), a contribuinte alegou parcelamento dos
débitos que motivaram sua exclusão, conforme termo de adesão de 30/11/2009 e pagamentos
realizados.
No acórdão a quo (folhas 39/43), a impugnação foi considerada improcedente, em
síntese, por falta demonstração de que foi regularizada a situação da empresa dentro do prazo de
trinta dias previsto no § 2o do artigo 30 da Lei Complementar no 123, de 2006.
Ciência do acórdão DRJ em 19/02/2014 (folha 45). Recurso voluntário
apresentado em 20/03/2014 (folha 47).
A recorrente, às folhas 47/48, alega que, com o advento da Resolução CGSN no
94, de 29 de novembro de 2011, em seu art. 44, o Comitê Gestor do Simples Nacional autorizou
o parcelamento de todos os débitos de empresas optantes pelo Simples de tributos vencidos e
constituídos na data do pedido, o qual foi por ela solicitado em 06 de janeiro de 2012, conforme
comprovante à folha 49, a seguir reproduzido:

É o relatório.

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.385 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13822.000170/2010-42

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
O comprovante à folha 49 demonstra que houve solicitação de parcelamento dos
débitos em aberto de Simples Nacional por parte da contribuinte em 06/01/2012. Resta saber se
tal parcelamento foi deferido, ou se os débitos que ensejaram a exclusão foram extintos ou
tiveram sua exigibilidade suspensa em algum outro momento, o que, se confirmado, pode limitar
o período da exclusão em questão, iniciada em 01/01/2011, ao fim do ano-calendário de 2011, no
caso de confirmação do referido parcelamento, ou ao fim do ano-calendário em que tais débitos
tenham sido extintos ou tido sua exigibilidade suspensa.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que seja informado se os débitos que ensejaram a exclusão operada pelo Ato
Declaratório Executivo DRF/ATA no 442.995, de 01 de setembro de 2010 foram extintos,
parcelados ou tiveram de alguma forma sua exigibilidade suspensa e, em caso positivo, em que
data.
Após a anexação das informações requisitadas, seja cientificada a recorrente da
presente resolução para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo de 30
(trinta) dias a contar de sua ciência.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital